Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746451-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: JANAINA ELISA BENELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Costa da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0722619-79.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 213301288 dos autos originários). As alegações de desproporcionalidade e excessividade da constrição, bem como de inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não foram conhecidas e o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi desprovido (id 65984592). A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 66654639). O agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento da Terceira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 67454465). O agravante apresentou manifestação (id 67724708). Afirmou que diligenciou e conseguiu certidão atualizada que comprova que ele não possui imóvel em seu nome. Requereu a juntada da documentação de id 67726109. É o relatório. Decido. O agravante juntou certidão negativa de propriedade imobiliária exclusiva para Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF) com o objetivo de comprovar que não possui imóvel registrado em seu nome (id 67724708). A juntada e a apreciação do documento referido é impossível nesta instância recursal. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Seu exame restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das questões no agravo de instrumento ocorre em sede de revisão. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Acrescento que a documentação ora juntada não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento para sua apreciação, o que importa em indevida supressão de instância, em tese. Ante o exposto, indefiro a juntada da documentação de id 67726109. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator